Tribunal: CARF
Processo: 10886.000523/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10886.000523/2010-71
ACÓRDÃO
2002-008.455 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA REGINA DE ALMEIDA CARVALHO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Verificada omissão de rendimentos, a autoridade tributária lançará o
imposto de renda, de ofício, com os acréscimos e as penalidades legais,
considerando como base de cálculo o valor da renda omitida.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Cancela-se a compensação indevida do imposto de renda na fonte,
considerada pela autoridade revisora, quando a respectiva retenção ficar
devidamente comprovada com documentos hábeis e idôneos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário, para restabelecer a dedução de imposto de renda retido na fonte de R$
14.204,12. Vencido o conselheiro João Maurício Vital, que negou provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital, Andre
Barros de Moura, Carlos Eduardo Avila Cabral, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.455 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10886.000523/2010-71
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 09/13) em nome do sujeito passivo
em epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste
Anual Simplificada do exercício 2005 (fls. 23/26), onde se constatou:
A) Omissão de Rendimentos do Trabalho recebidos da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão no valor de R$ 10.693,67. De acordo com a autoridade
fiscal (fls. 10), a contribuinte não comprovou ser aposentada nesta fonte
pagadora, muito embora tenha apresentado laudo pericial informando a
existência de moléstia que a isenta do imposto de renda de 19/10/2001 até
31/12/2007.
B) Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF no valor
de R$ 14.204,12 referente à fonte pagadora Caixa Econômica Federal - CEF. Extrai-
se da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 11) que a contribuinte não
apresentou DARF da Reclamação Trabalhista como solicitado na intimação.
Após a revisão, foi apurado o imposto a restituir de R$ 207,00 em detrimento do
imposto a restituir declarado de R$ 14.411,12.
Cientificada do lançamento pessoalmente em 15/03/2010 (fls. 17), a interessada
ingressou com impugnação em 07/04/2010 (fls. 02/03) com os argumentos a
seguir sintetizados.
a) Relativamente à omissão de rendimentos recebidos da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão, indica a juntada do laudo pericial que a isentou do
imposto de renda nos anos de 2001 a 2007 e expõe que somente após a entrega
de sua declaração foi informada de que a isenção serviria apenas para
rendimentos provenientes de aposentadoria.
b) Quanto ao IRRF de R$ 14.204,12 referente ao processo trabalhista, aponta a
juntada do DARF que lhe fora solicitado e não apresentado em tempo hábil
devido à morosidade burocrática da fonte pagadora.
Em 23/11/2012 a contribuinte foi intimada a apresentar documentos referentes à
Ação Trabalhista no 00615-1996-0411-0100-8 ajuizada na 1a Vara do Trabalho de
Araruama contra a Caixa Econômica Federal (fls. 35/37). Em resposta, solicitou
dilatação de prazo em 17/12/2002 e em 30/01/2013 (fls. 39 e 42), tendo sido
novamente intimada em 08/02/2013 para a apresentação dos mesmos
documentos (fls. 45,46 e 51). Em resposta, apresentou novo pedido de dilatação
de prazo em 06/03/2013 (fls. 49) e até a presente data não trouxe aos autos os
documentos solicitados.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.455 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10886.000523/2010-71
3
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/04/2013, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 17/05/2013, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) a contribuinte já era portadora de moléstia grave desde 2001, no momento em
que sofreu a retenção do imposto de renda na fonte;
b) logo tem direito de ver restituído o valor do imposto de renda retido na fonte,
por ser portador de doença grave desde 2001;
c) alega que os rendimentos tidos como omitidos pela fiscalização, no valor de R$
10.693,67, foram devidamente informados em sua DIRPF originalmente apresentada em
28/04/2005.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, esclareça-se que foi constatada as seguintes infrações pela
fiscalização:
 Omissão de Rendimentos Recebidos da fonte pagadora Secretaria de Estado
Planejamento e Gestão de R$ 10.693,67, por não ter comprovado ser
aposentado desta fonte pagadora;
 Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte de R$
14.204,12, pois o contribuinte não apresentou o DARF como solicitado na
intimação.
A decisão de piso manteve as infrações acima pelos seguintes motivos, in verbis:
(...)
No que concerne à omissão de rendimentos recebidos da Secretaria de Estado
de Planejamento e Gestão, verifica-se que a contribuinte trouxe aos autos
apenas o laudo pericial emitido pelo INSS informando ser ela portadora de
neoplasia maligna no período de 19/10/2001 até 31/12/2007 (fls. 07).
Cumpre esclarecer, contudo, que há dois requisitos cumulativos indispensáveis à
concessão da isenção pleiteada, conforme disposto no art. 39, XXXI e XXXIII, do
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, aprovado pelo Decreto 3.000/99, e
no art. 5o da Instrução Normativa SRF no 15 de 06 de fevereiro de 2001. Um
reporta-se à natureza dos valores recebidos, que devem ser proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão, e o outro está relacionado à existência de
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.455 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10886.000523/2010-71
4
moléstia tipificada no texto legal, comprovada através de laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Não obstante, a impugnante não trouxe aos autos qualquer documento a fim de
demonstrar que os rendimentos recebidos da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão no ano calendário 2004 eram decorrentes de
aposentadoria, devendo ser mantida, portanto, a omissão apurada no
lançamento.
Quanto à compensação indevida de IRRF, aplica-se o disposto no art. 87 do
RIR/99:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos
(Lei no 9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o,
§§ 1o e 2o, e 8o, § 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Extrai-se do dispositivo acima transcrito que a compensação do IRRF na
Declaração de Ajuste Anual somente é permitida se os rendimentos
correspondentes forem incluídos na base de cálculo do imposto nela apurado e
se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora.
No caso em tela verifica-se através dos documentos juntados aos autos e de
consultas realizadas junto ao sítio do Tribunal Regional do Trabalho – TRT que a
impugnante
foi
autora
da
Reclamação
Trabalhista
no
0061500-
88.1996.5.01.0411 ajuizada na 1a Vara do Trabalho de Araruama contra a Caixa
Econômica Federal.
A movimentação do processo extraída do sítio do TRT demonstra a emissão do
Alvará 0071/07 em 21/03/2007, no valor de R$ 14.204,12, em favor da Fazenda
Nacional (fls. 32). Por sua vez, o DARF acostado à defesa (fls. 04/06) comprova o
recolhimento de IRRF no valor atualizado de R$ 17.671,82, efetuado em
19/04/2007 em razão da demanda.
A movimentação processual supracitada indica, ainda, o pagamento à
reclamante de R$ 39.807,47 no ano calendário 2004 (Alvará 0456/04) e de R$
5.409,44 no ano calendário 2007 (Alvará 0070/07), não havendo, contudo,
nenhum rendimento da Caixa Econômica Federal informado pela contribuinte
na Declaração de Ajuste Anual em exame (fls. 24, 32 e 33).
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.455 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10886.000523/2010-71
5
É importante enfatizar que os rendimentos recebidos em decorrência de decisão
judicial devem ser oferecidos à tributação cumulativamente com os outros
rendimentos tributáveis informados na Declaração de Ajuste Anual do
contribuinte, excetuados apenas os valores classificados como isentos ou não
tributáveis pela legislação de regência.
Diante da ausência de elementos que pudessem comprovar a existência de
parcelas isentas ou não tributáveis no presente caso, esta autoridade julgadora
intimou a contribuinte a apresentar documentação relativa ao processo judicial
a fim de identificar a natureza das verbas pagas na reclamação trabalhista em
comento. No entanto, como já exposto no relatório que acompanha este voto,
apesar da concessão de dilatação de prazo e da nova intimação realizada por esta
julgadora, a interessada não trouxe aos autos os documentos solicitados,
limitando-se a requerer nova dilatação de prazo. Entendo, contudo, que já houve
tempo suficiente para a apresentação dos elementos comprobatórios em
questão, tendo se passados mais de 4 meses entre a ciência da primeira intimação
e o presente julgamento. Não há motivo, portanto, para mais uma prorrogação de
prazo.
Assim, como no caso concreto o sujeito passivo declarou o IRRF da reclamação
trabalhista, mas não incluiu os rendimentos correspondentes na base de cálculo
do imposto apurado em sua declaração, conforme determina o art. 87, IV, do
RIR/99, mantém-se a compensação indevida apurada pela autoridade fiscal.
No que tange à alegação do contribuinte de que os rendimentos tidos como
omitidos pela fiscalização, no valor de R$ 10.693,67, foram devidamente informados em sua DIRPF
originalmente apresentada em 28/04/2005, tal alegação não merece prosperar, pois a Notificação
de Lançamento teve como objeto sua DIRPF retificadora entregue em 19/06/2009 (fl. 09 e 23/26),
a qual substitui integralmente sua declaração original apresentada, não tendo sido informado pelo
contribuinte os rendimentos recebidos da fonte pagadora Secretaria de Estado Planejamento e
Gestão, logo mantenho esta infração.
No que diz respeito à infração de compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte de R$ 14.204,12, constata-se que fiscalização glosou essa dedução informada pelo
contribuinte por falta de comprovação do recolhimento do IRRF (fl. 11), sendo que a decisão a quo
considerou como comprovado o recolhimento do imposto de renda retido na fonte, contudo,
manteve a autuação por um motivo diferente da elencada pela autoridade fiscal, qual seja: não ter
informado rendimentos recebidos da fonte pagadora Caixa Econômica Federal, decorrente de
ação trabalhista.
Nesse sentido, entendo que a decisão de piso extrapolou os fundamentos
existentes na própria Notificação de Lançamento, logo uma vez comprovado o imposto de renda
retido na fonte, deve-se então cancelar a infração de compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte de R$ 14.204,12.

Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.455 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10886.000523/2010-71
6

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
parcial provimento para restabelecer a dedução de imposto de renda retido na fonte de R$
14.204,12.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 79
DF CARF MF
Original